Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021165-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), R.V. SERVICOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 45.351.514/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO LOCADO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Restituição de Coisa Apreendida, ajuizada por empresa de locação de maquinário, visando à liberação de três tratores utilizados em supressão de vegetação nativa sem licença ambiental válida.

2.

Os bens foram apreendidos durante operação de fiscalização ambiental realizada pela SEMA/MT. A Agravante alega ser terceira de boa-fé, proprietária dos equipamentos, utilizados por empresa contratante sem seu conhecimento sobre eventual irregularidade.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a mera condição de proprietária e locadora dos bens apreendidos, sem participação direta na infração ambiental, legitima o pedido de restituição antecipada dos equipamentos;

(ii) saber se há direito subjetivo da agravante à nomeação como fiel depositária dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

4.

A legislação ambiental (Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV) autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações, independentemente de comprovação de uso reiterado ou habitual, como forma de garantir a eficácia dissuasória das medidas administrativas.

5.

A Agravante, embora comprove a propriedade dos bens, não demonstrou ter adotado diligência mínima para verificar a regularidade ambiental da atividade desenvolvida pela contratante, infringindo o dever de cautela esperado de agente experiente no ramo.

6.

A boa-fé alegada não restou demonstrada de forma inequívoca em sede de cognição sumária, sendo imprescindível instrução probatória para avaliação da responsabilidade da parte locadora no contexto do dano ambiental.

7.

O próprio contrato de prestação de serviços firmado entre a Agravante e a empresa contratante transfere à primeira obrigações relativas ao cumprimento da legislação ambiental, tornando-a corresponsável em caso de descumprimento.

8.

A jurisprudência do STJ admite a apreensão de bens de terceiros locadores envolvidos em infração ambiental, mesmo sem comprovação de uso reiterado, conforme decidido no REsp n. 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes.

9.

A nomeação como depositário fiel é medida discricionária da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário, nos termos do REsp n. 1.814.947/CE, julgado sob o rito dos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicada a análise do Agravo Interno.

11.

Tese de julgamento
: “1. A empresa locadora de maquinário utilizado em infração ambiental responde solidariamente quando não comprova diligência prévia quanto à regularidade da atividade executada.

12.

A mera propriedade do bem e a alegação genérica de boa-fé não autorizam, em sede de tutela de urgência, a restituição antecipada de equipamentos apreendidos por autoridade ambiental.

13.

A nomeação como depositário fiel de bem apreendido é faculdade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, REsp 1.814.947/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela empresa R. V. Serviços e Locação Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida n. 1000851-66.2025.811.0033, por ela ajuizada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a liberar três tratores de esteira apreendidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA – em razão da prática de infração ambiental (id. 296106369, págs. 02/05).

A empresa Agravante alega ser legítima proprietária dos maquinários apreendidos, os quais foram objeto de contrato de locação com a empresa Agropecuária Infiniti Ltda., esta sim, responsável exclusiva pela execução dos serviços ambientais que ensejaram a lavratura do auto de infração.

Sustenta que não possui qualquer vínculo societário, técnico ou contratual com a área embargada, tampouco participou, contribuiu ou se beneficiou da suposta infração ambiental.

Afirma que a apreensão dos bens, sem que tenha sido autuada ou sequer notificada nos autos do processo administrativo instaurado pela autoridade ambiental, configura afronta aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do devido processo legal e da proteção à propriedade privada.

Destaca que os documentos juntados à inicial, especialmente as notas fiscais, o contrato de prestação de serviços, os registros patrimoniais e as declarações, são suficientes para comprovar a licitude da relação contratual, a titularidade dos bens e a ausência de má-fé.

Defende que a decisão agravada, ao condicionar o deferimento da liminar à dilação probatória, desconsidera o teor das provas documentais apresentadas, que seriam aptas a comprovar, em sede de cognição sumária, o direito invocado.

Argumenta que a manutenção da apreensão representa risco concreto e iminente à continuidade da atividade empresarial, diante da paralisação das operações e da impossibilidade de substituição dos equipamentos, essenciais ao cumprimento de outros contratos em vigor.

Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata restituição dos tratores ou, alternativamente, sua nomeação como fiel depositária dos bens.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 296711856, pág. 01/04).

A empresa Agravante requereu a reconsideração da decisão que negou o pleito de antecipação da tutela recursal (id. 297216372, págs. 01/05).

O pedido não foi conhecido (id. 297500877, págs. 01/02).

A Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 298306377, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, defendendo o seu desprovimento (id. 309715858, págs. 01/18).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o seu não provimento (id. 301869859, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 312946399, págs. 01/05).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a
empresa R. V. Serviços e Locação Ltda. insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida n. 1000851-66.2025.811.0033, por ela ajuizada, visando à liberação de três tratores de esteira apreendidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA – pela prática de dano ambiental.

Denota-se dos autos que a empresa R. V. Serviços e Locação Ltda., representada por sua sócia-proprietária Vanessa Reis, ajuizou Ação de Restituição de Coisa Apreendida n.
1000851-66.2025.811.0033,
com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a liberação de 03 (três) tratores de esteira de sua propriedade (New Holland 14C Turbo, Caterpillar D6D e Fiatallis FD 170), recolhidos durante a Operação “Flora Hot Spot – 2025” e atualmente depositados na Prefeitura de Diamantino/MT.

A Autora, na inicial, alegou que foi contratada pela empresa Agropecuária Infiniti Ltda., por meio de contrato formal, para execução de serviços de derrubada e enleiramento de material lenhoso na Fazenda Três Fronteiras, em Diamantino/MT, cabendo exclusivamente à contratante a responsabilidade pela regularidade ambiental da área.

Sustentou que não tinha ciência de qualquer irregularidade, sendo mera prestadora de serviços mecanizados, configurando-se como terceira de boa-fé.

Narrou que, em 22/04/2025, durante fiscalização ambiental, constatou-se a supressão de 695,0602 hectares de vegetação nativa do cerrado sem licença válida, resultando na lavratura de Auto de Infração contra a contratante e na apreensão dos tratores de usa propriedade.

Afirmou que a manutenção da apreensão é ilegal e desproporcional, pois os bens não mais interessam à instrução processual, além de serem essenciais à continuidade de suas atividades empresariais.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para imediata restituição dos maquinários, ou, subsidiariamente, a liberação mediante termo de fiel depositário e, ao final, pleiteou a procedência do pedido com a confirmação da tutela, a restituição definitiva dos bens e a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais.

O Juízo singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
4.
Ante o exposto, ausentes os requisitos legais para concessão do pedido,
in
defiro a tutela provisória
postulada.
” (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
R. V.
Serviços e Locação Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente o caderno processual, observo que os maquinários descritos na inicial foram apreendidos na fiscalização, realizada por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA-MT –, em razão da prática da seguinte infração ambiental. Veja-se:

“[...] DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Por desmatar a corte raso 695,0602 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização de órgão ambiental competente, conforme (auto de inspeção nº 1088004125)”.

A Lei n. 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê, nos artigos 25 e 72, inciso IV, a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
in verbis
:

“Art.25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1
o
- Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.” (Destaquei).

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I – [...];

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
”

(Negritei).

No caso vertente, verifico que a empresa Agravante comprovou, nos autos de origem, ser a proprietária das máquinas apreendidas, bem assim que tais bens foram locados à Agropecuária Infiniti Ltda., para a prestação de serviços de derrubada de aproximadamente 645,48 hectares de terras, na Fazenda Três Fronteiras, no Município de Diamantino/MT.

Entrementes, a Recorrente não apresentou qualquer documento comprove que a derrubada tinha sido autorizada pelo órgão ambiental competente.

Dessa forma, tenho que, de fato, somente com a instrução probatória será possível aferir, com segurança, se a Recorrente agiu, ou não, de boa-fé.

Não desconheço que a manutenção da apreensão dos maquinários implica prejuízos à Agravante, contudo, não se mostra plausível a liberação das máquinas pelo simples fato de ser “terceira contratada de boa-fé”, porque, repito, inexiste demonstração dessa condição.

A Recorrente, por atuar na atividade de locação de máquinas, deve, antes de iniciar o serviço, verificar se o(a) contratante possui as licenças ambientais pertinentes, porque é sabedora da proteção constitucional ao meio ambiente.

O simples fato de ser prestadora de serviço, no meu entendimento, não afasta a sua responsabilidade pelo dano ambiental causado por seu maquinário.

Impõe anotar que o próprio contrato trazido pela Agravante impõe a ela a obrigação de observar a legislação ambiental. Veja-se:

“
RESPONSABILIDADES CÍVEIS E AMBIENTAIS

CLÁUSULA SETIMA –
Por força da celebração do presente Contrato, a
CONTRATADA
é responsável:

a. Por todas as perdas e/ou perecimentos ocorridos durante a execução dos serviços;

b. Por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência da execução dos serviços;

c.
Por observância da legislação ambiental na prestação dos Serviços contratados.
(Destaquei).

Vê-se, portanto, que a Recorrente tinha conhecimento de que deveria observar as normas ambientais. Logo, é evidente que era sua obrigação exigir da parte contratante a comprovação da licença ambiental concedida pelo órgão competente.

Ao não exigir a autorização do órgão ambiental competente para a execução dos serviços contratados, a Recorrente assumiu o risco de sofrer as consequências pela prática do dano ambiental causado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE – EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).” (Destaquei).

Dessarte, entendo que a Recorrida, na ação de base, não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, o que implica reconhecer o acerto do
decisum
recorrido.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.”

“Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.” (Negritei).

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
).” (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que:

“[...] não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.”

Vê-se que a Recorrida, proprietária dos bens apreendidos, não possui direito subjetivo de ser nomeada depositário fiel, cabendo à Administração tal decisão.

Sendo assim, em vista da não comprovação da boa-fé da proprietária dos maquinários apreendidos, tenho que o pleito de sua
nomeação como depositário fiel de tais bens também não merece acolhimento.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

A apreciação do Agravo Interno, interposto pela Agravante restou prejudicada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
empresa R. V. Serviços e Locação Ltda. Fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025